Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A omissão que enseja a integração dos embargos declaratórios é aquela referente à questão suscitada e não apreciada no julgamento, seja de forma explicita ou implicitamente, o que não restou evidenciado no presente caso.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.